Tribunal: STF
Processo: HC 95790
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA
   POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
   FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. SITUAÇÃO PECULIAR A CONFIGURAR EXCEÇÃO.
   EXCEÇÃO CAPTURADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. TRANSGRESSÃO DO
   DIREITO. JUSTIÇA E VINGANÇA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º,
   III, DA CB).
1.      Controvérsia a propósito da possiblidade, ou não,
   da concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante por
   tráfico de entorpecentes. Irrelevância para o caso concreto, face
   a sua  peculiaridade. Situação de exceção.
2.      Paciente primária,
   de bons antecedentes, com emprego e residência fixos, flagrada
   com pequena quantidade de maconha quando visitiva irmão na
   penitenciária.
3.      Liberdade provisória deferida pelo Juiz da
   causa, posteriormente cassada pelo Tribunal de Justiça
   local.
4.      Decreto de prisão cautelar dissociado da necessidade
   da imposição medida extrema de cerceio da liberdade ante tempus.
   Condições subjetivas favoráveis, justificando exceção à vedação
   da liberdade provisória.
5.      Dizer "peculiaridade do caso
   concreto" é dizer exceção. Exceção que se impõe seja capturada
   pelo ordenamento jurídico, mesmo porque, a afirmação da dignidade
   da pessoa humana acode a paciente.
6.      A transgressão à lei é
   punida de modo que a lei [= o direito] seja restabelecida. Nesse
   sentido, a condenação restabelece o direito, restabelece a ordem,
   além de pretender reparar o dano sofrido pela vítima. A prisão
   preventiva antecipa o restabelecimento a longo termo do direito;
   promove imediatamente a ordem. Mas apenas imediatamente, já que
   haverá sempre o risco, em qualquer processo, de ao final
   verificar-se que o imediato restabelecimento da ordem transgrediu
   a própria ordem, porquanto não fosse devido.
7.      A justiça
   produzida pelo Estado moderno condena para restabelecer o direito
   que ele mesmo põe, para restabelecer a ordem, pretendendo reparar
   os danos sofridos pela vítima. Mas a vítima, no caso dos autos,
   não é individualmente identificada. É a própria sociedade,
   beneficiária de vingança que como que a pacifica em face, talvez,
   da frustração que resulta de sua incapacidade de punir os grandes
   impostores. De vingança se trata, pois é certo que manter presa
   uma pessoa, sem necessidade, não restabelece a ordem, além de
   nada reparar. A paciente foi presa em flagrante levando pequena
   quantidade de maconha na sola de um tênis, talvez sem saber [a
   droga teria, supostamente, ali sido colocada por outra pessoa,
   sem conhecimento da paciente]. Submetê-la ao cárcere, isso é
   incompatível com o direito, ainda que se possa ter como adequado
   à regra. Daí que a captura da exceção se impõe.
        Ordem deferida,
   a fim de que a paciente permaneça em liberdade até o trânsito em
   julgado de eventual sentença penal condenatória.